Tribunal: TJES
Processo: 0015662-08.2019.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015662-08.2019.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO BARROS SANTANA e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PRAZO TRINTENÁRIO. VALIDADE DO CONTRATO. FGTS INDEVIDO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a prescrição quinquenal e julgou improcedente o pedido de nulidade de contrato temporário firmado com o Município e pagamento de FGTS. Contratação por período inferior a 24 meses.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se incide prescrição quinquenal ou trintenária sobre o direito ao FGTS decorrente de nulidade de contrato temporário; e (ii) se o contrato temporário firmado é nulo por caracterizar burla ao concurso público, gerando direito ao FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A modulação dos efeitos do ARE nº 709.212 pelo STF estabelece prescrição trintenária para ações ajuizadas antes de 13.11.2019. A ação foi proposta em 02/10/2019. Afastamento da prescrição quinquenal.
4. O contrato temporário firmado por período inferior a dois anos não caracteriza continuidade ou necessidade permanente de pessoal. Ausência de nulidade. Não há direito ao FGTS.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a prescrição quinquenal, aplicando a prescrição trintenária, mantendo a improcedência do pedido de FGTS por validação das contratações.
Tese de julgamento: “1. A prescrição aplicável ao FGTS é trintenária quando a ação é ajuizada antes de 13.11.2019, conforme modulação do ARE nº 709.212/STF. 2. Contrato temporário de duração inferior a dois anos, sem comprovação de necessidade permanente, não gera direito a FGTS por ausência de nulidade.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dra Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 0015662-08.2019.8.08.0012

RECORRENTES:
JOÃO BARROS SANTANA
e
MARIA BENEDITA CLAUDINO

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE
CARIACICA

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO AUGUSTO DE MENDONÇA ROSA

RELATORA:WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PRAZO TRINTENÁRIO. VALIDADE DO CONTRATO. FGTS INDEVIDO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a prescrição quinquenal e julgou improcedente o pedido de nulidade de contrato temporário firmado com o Município e pagamento de FGTS. Contratação por período inferior a 24 meses.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se incide prescrição quinquenal ou trintenária sobre o direito ao FGTS decorrente de nulidade de contrato temporário; e (ii) se o contrato temporário firmado é nulo por caracterizar burla ao concurso público, gerando direito ao FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A modulação dos efeitos do ARE nº 709.212 pelo STF estabelece prescrição trintenária para ações ajuizadas antes de 13.11.2019. A ação foi proposta em 02/10/2019. Afastamento da prescrição quinquenal.
4. O contrato temporário firmado por período inferior a dois anos não caracteriza continuidade ou necessidade permanente de pessoal. Ausência de nulidade. Não há direito ao FGTS.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a prescrição quinquenal, aplicando a prescrição trintenária, mantendo a improcedência do pedido de FGTS por validação das contratações.
Tese de julgamento: “1. A prescrição aplicável ao FGTS é trintenária quando a ação é ajuizada antes de 13.11.2019, conforme modulação do ARE nº 709.212/STF. 2. Contrato temporário de duração inferior a dois anos, sem comprovação de necessidade permanente, não gera direito a FGTS por ausência de nulidade.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Cobrança
ajuizada por
JOÃO BARROS SANTANA
e
MARIA BENEDITA CLAUDINO
em face do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, na qual os autores narram, em síntese, que prestaram serviços ao ente municipal sob o regime de contrato temporário, nos períodos descritos na petição inicial. Afirmam que as contratações são nulas, dada a ausência dos requisitos legais que autorizam a contratação temporária. Requerem, assim, a declaração de nulidade dos contratos firmados e a condenação do réu ao pagamento dos valores relativos ao FGTS não depositados durante o vínculo laboral.

Em sua contestação (págs. 36/49), o Município suscitou a prejudicial de mérito de prescrição e, no mérito propriamente dito, defendeu a regularidade das contratações.

Encerrada a instrução processual, sobreveio a sentença (págs. 64/71), com o seguinte dispositivo:

Ante todo o exposto, diante da realidade dos autos, acolho a prejudicial aventada e pronuncio a prescrição incidente sobre a pretensão relativa às parcelas remuneratórias e de FGTS dos contratos temporários firmados entre a(s) parte(s) autora(s), JOÃO BARROS SANTANA e MARIA BENEDlTA CLAUDINO, e a parte requerida, MUNICÍPIO DE CARIACICA, ao tempo em que julgo improcedentes os pedidos e extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).

Irresignados, os autores interpuseram Recurso Inominado (págs. 75/88), sustentando que a sentença merece reforma, porquanto o magistrado de primeiro grau incorreu em erro ao declarar a prescrição das parcelas de FGTS, defendendo que a decisão diverge do entendimento fixado pelo Plenário do STF no julgamento do ARE n.º 709.212 e que, no caso em tela, deve ser aplicada a prescrição trintenária. Por conseguinte, requereu a condenação do ente público ao pagamento do FGTS através de RPV.

A Municipalidade apresentou contrarrazões (págs. 91/95), pugnando pelo não provimento do recurso.

É breve o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
aos recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas no efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/95.

No mérito,
o recurso comporta parcial provimento
.

A controvérsia cinge-se à definição do prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de FGTS decorrente da alegada nulidade de contratação temporária com o Poder Público e, via de consequência, o direito dos autores/recorrentes ao recebimento do FGTS do período laborado.

Pois bem.

Registro que, em meu entendimento pessoal, nos casos que envolvem a Fazenda Pública em que se pleiteia o pagamento de FGTS em virtude da nulidade de contratos administrativos temporários com sucessivas renovações, o prazo prescricional seria sempre quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto n.º 20.910/32, por se tratar de norma especial.

Contudo, curvo-me ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, com a devida modulação dos efeitos, em atenção ao disposto nos arts. 926 e 927 do CPC.

Da análise do voto do Ministro Gilmar Mendes, relator no ARE n.º 709.212, extrai-se que a modulação dos efeitos quanto à aplicação da prescrição quinquenal deve ocorrer nos seguintes termos:

“A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma,
para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.
”

Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento. (p. 29)
(destaquei)

No mesmo sentido, o TJES:

PROCESSO CIVIL. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. Pagamento de FGTS.
Prescrição quinquenal incidência da modulação do are. 709.212/DF
. Correção monetária. Ipca-e. Recurso conhecido e desprovido.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem adotado o posicionamento de que a tese firmada na repercussão geral não se aplica apenas às demandas que envolvam pessoa jurídica de direito privado, devendo incidir também nos litígios em que conste a Fazenda Pública como parte adversa, ou seja, deve ser aplicada a modulação dos efeitos do decisum proferido no are 709.212/DF, independentemente da natureza jurídica da parte ré (EDCL no RESP 1806086/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/11/2020, dje 26/11/2020)
;2. Quanto ao recebimento do FGTS, a incidência da correção monetária deve ocorrer a partir de cada vencimento, tendo como base o ipca-e, bem como os juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme sedimentado no julgamento do RESP 1.495.146/MG tese 905. (TJES, classe: Apelação / remessa necessária, 024190293605, relator: Janete Vargas simões, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, data de julgamento: 14/09/2021, data da publicação no diário: 06/10/2021);3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AgInt 0031709-21.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 08/02/2022; DJES 07/03/2022 (destaquei).

No que se refere à modulação de efeitos determinada no ARE n. 709.212, seguem os esclarecimentos ofertados pela r. Suprema Corte acerca da temática:

“O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses
: (i)
se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação
; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.
(REsp 1841538/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 24/08/2020).

Dessa forma, considerando que a presente ação foi ajuizada em
02/10/2019
,
não há falar em prescrição quinquenal, e sim trintenária, sobretudo de acordo com o entendimento pacificado pelo STF, no sentido de que: se a ação que cobra FGTS foi ajuizada antes de 13/11/2019, o prazo prescricional será sempre trintenário; se foi ajuizada após 13/11/2019, o prazo prescricional será sempre quinquenal.

Ante ao exposto, e com a devida vênia da Ilustre sentenciante, entendo por divergir de seu entendimento, para afastar o reconhecimento da prescrição no presente caso.

Superado o tema, passo à análise da alegada nulidade das contratações.

Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público não pode ser utilizada como meio ordinário de provimento de cargos de necessidade permanente. A sua regularidade exige que a necessidade seja, de fato, temporária e que o prazo do vínculo não seja sucessivamente prorrogado a ponto de descaracterizar sua natureza transitória, sob pena de configurar burla à regra do concurso público.

O que eiva de nulidade a contratação temporária é a ocorrência de sucessivas e exageradas prorrogações que demonstrem a intenção de preencher uma necessidade permanente da Administração. O E. TJES possui precedentes que consideram razoável a renovação de certos contratos por períodos de até três anos.

Analisando os autos, verifica-se que a recorrente, Sra.
Maria Benedita Claudino
, foi contratada para a função de “gari” pelo período de 25/02/2011 a 18/05/2011 (pág. 35 do arquivo digital), ou seja, por tempo inferior a três meses, o que não configura a nulidade alegada.

Por sua vez, o recorrente, Sr
João Barros Santana
, foi contratado para a função de “auxiliar de serviços de limpeza” em diferentes períodos (pág. 25 do arquivo digital), contudo, não restou demonstrada a continuidade ininterrupta do vínculo, sendo possível observar, por exemplo, que não houve exercício da função no ano de 1999 e as demais contratações não ultrapassaram sequer 02 (dois) anos de efetivo exercício:

Desta forma, nas contratações dos autores, não ficou demonstrada a continuidade ou o prolongamento indevido do vínculo que caracterizaria burla à exigência de concurso público. A mera existência de um contrato temporário, por si só, não gera o direito ao FGTS.

Portanto, ausente a nulidade dos contratos, é indevido o pagamento do FGTS pleiteado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar a declaração de prescrição, aplicando-se ao caso a prescrição trintenária. No entanto, mantenho a
improcedência do pedido inicial
, em razão da validade das contratações temporárias, nos termos da fundamentação.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento parcial divergência quanto ao voto proferido, eis que concordo com a fundamentação quanto a nulidade das contratações temporárias, divergindo em relação ao fluxo do prazo prescricional (parcial).

Como cediço, o Decreto 20.910/1932, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral e, com fundamento nela, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública, decorrente da nulidade de designação temporária, é de cinco anos (REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009).

Além disso, conforme inúmeros julgados do E. TJES “o julgamento do agravo no recurso extraordinário nº 709.212, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, não se aplica ao presente caso concreto, eis que a questão de fundo tratada naquele recurso versa sobre créditos de FGTS em relação trabalhista, enquanto que nesta demanda os créditos exsurgem de contratos nulos celebrados com a Administração Pública.” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024110380169, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 15/02/2019).

Portanto, não há que se falar em prescrição trintenária no presente caso, visto que não se aplica a modulação dos efeitos estipulada pelo STF no julgamento do ARE nº 709.212, em razão do distinguish que entendo existir entre os casos.

Isso sem desconsiderar que o STF ainda está discutindo o tema 1.189, para definir a: “a aplicabilidade da norma constitucional que define prazos de prescrição para ajuizamento de ação trabalhista (artigo 7º, XXIX, da Constituição), nos casos em que se pleiteia a cobrança, contra o Poder Público, dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) não recolhidos, decorrentes de nulidade de contratações temporárias.”. Ou seja, o interessado apenas teria o prazo de 2 ou 5 anos após o término da relação declarada nula para cobrar o referido valor do Estado, o que ensejaria, de toda forma, a prescrição da pretensão.

Ante o exposto, conheço do recurso, negando provimento ao mesmo e mantendo a sentença na forma como lançada. Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. É como voto.